Tribunal: TJMT
Processo: 0004291-03.2018.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004291-03.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.878.111-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANA MARIA DA SILVA - CPF: 013.889.741-77 (VÍTIMA), Aparecida Belarmino Justino (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA BELARMINO JUSTINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA
. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
.

ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. FATOS NOVOS NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. OPORTUNIZADO À DEFESA QUE SE INSURGISSE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO.
2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRIONAL PELO ADITAMENTO DA DENÚNCIA COM INCLUSÃO DE FATOS NOVOS. LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO. PRELIMINAR
REJEITADA
E RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.Uma vez que os fatos novos surgiram no decorrer da instrução processual, o órgão acusatório pode aditar a denúncia, desde que antes de proferida sentença, e seja possibilitado ao réu
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como é o caso dos autos.

2.O recebimento do aditamento da denúncia é o marco interruptivo da prescrição quando há alteração substancial dos fatos anteriormente narrados na denúncia passando a descrever novo fato criminoso. Portanto, não há que se falar em prescrição quando, entre o recebimento do aditamento da denúncia e a prolação da sentença, não transcorreu o prazo previsto no art. 109, inciso VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se nestes autos de recurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo por
GIOVANI RODRIGUES DE SOUZA,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
que o condenou à pena de
1 mês e 6 dias
de
detenção
, pela prática do crime capitulado no
art. 147,
caput,
do CP.

Nas
razões
recursais, a defesa sustenta
nulidade
do recebimento do aditamento à denúncia, ao argumento de que a
acusação já tinha ciência dos novos fatos que deram ensejo ao aditamento
, de modo que se operou
a preclusão consumativa.

Aduz ainda, que o recebimento do aditamento
não acarretou modificação substancial do conteúdo da denúncia
, de sorte que o prazo prescricional não restou interrompido, devendo ser declarada a prescrição. (Id. 176615850).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 176615858)

E
m parecer, a
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do recurso defensivo, conforme se verifica do sumário que segue transcrito (Id. 179414699):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA 01 (UM) MÊS E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 147, CAPUT DO CP – 1) SUSTENTADA NULIDADE DO ADITAMENTO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE – FATOS NOVOS TRAZIDOS AOS AUTOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – DEFESA QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE SE INSURGIR - CONTRADITÓRIO PRESERVADO – 2) ALEGADA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE – ADITAMENTO QUE DESCREVEU NOVO FATO CRIMINOSO - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INTERROMPE - SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA – DESPROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a defesa alega ser inadmissível o aditamento à denúncia sem a existência de fato novo surgido no momento da instrução a fim de alterar a imputação originária.

Com efeito,
analisando-se detidamente os autos, verifica-se que, durante a instrução processual, a vítima
Aparecida Berlamino,
informou a existência de mais um crime de ameaça, razão pela qual foi alterada a imputação originária para acrescer novo crime. (Id. 176615793-Pg.123)

A defesa, pugnou pela rejeição do aditamento, sob o fundamento de que o fato imputado está fundamentado na palavra da vítima e que o mesmo foi informado em audiência realizada há mais de 1 ano.

O d. magistrado, ao analisar a referida impugnação entendeu que
“não há óbice para o recebimento do aditamento da denúncia, uma vez que, em crime desta natureza a palavra da vítima assume especial relevância, ademais, neste momento processual, há um juízo sumário dos fatos. Destaco, ainda, que o fato da vítima informar a existência de ameaça em audiência ocorrida há mais de um ano, não impede o aditamento da denúncia, até porque o Ministério Público pode ofertar o aditamento da inicial acusatória antes da sentença final, nos moldes do art. 569, do Código de Processo Penal. ”
de modo que entendeu, por bem, receber o aditamento da denúncia.

(Id. 176615793-Pg. 134)

O ordenamento jurídico autoriza, à luz do artigo 384 do Código de Processo Penal, que o
Parquet
adite a denúncia quando “
cabível nova definição jurídica do fato,
em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação
” (
mutatio libelli
), bem como, na forma do art. 569 do mesmo diploma processual, acima citado, que supra a qualquer tempo eventuais omissões da denúncia, desde que ainda não prolatada a sentença.

Assim, encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP.

Dessa forma, coaduno com o referido entendimento no sentido de que, de fato, surgiram elementos de maior envergadura apenas na instrução processual,
no decorrer da audiência de instrução e julgamento.

Além disso, não se apontou prejuízo ao acusado, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada.

A respeito destaco do STJ:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes: HC 361.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017; RHC 113273, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013; RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; AgRg no REsp 1.297.733/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 2 (...)

(STJ - AgRg no RHC: 142747 RS 2021/0049130-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021)”

Sendo assim,
rejeito
esta preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

A defesa aduz que
“não houve alteração fática substancial, como já discorrido no tópico acima, motivo pelo qual não há falar em interrupção do prazo prescricional com o recebimento do aditamento. ”

Razão não lhe assiste.

Consoante simples leitura do aditamento (Id. 176615793-Pg. 123) é de observar que houve a imputação de
novo fato e nova data
(outra ameaça ocorrida no dia 26.11.2018) de modo que, tal ato, é capaz de interromper o prazo prescricional.

Em sendo assim, o
recebimento do aditamento da denúncia consistui marco temporal apto para interromper o prazo prescricional
, circunstância esta não sopesada pelo órgão acusatório em suas manifestações encartadas nos autos.

Nessa toada, o recebimento do aditamento da denúncia se materializou em
03.03.2021
(Id. 176615793-Pg.134) ao passo que a publicação da r. sentença ocorreu em
10.04.2023
(Id. 176615843), a evidenciar que entre os referidos marcos
não transcorreu
prazo de 3 anos.

Neste sentido:

“(...)1.
O recebimento
do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição
. Precedentes. 2. Na hipótese, o Ministério Público aditou a denúncia, em decorrência da aplicação do instituto da mutatio libelli, a fim de incluir circunstância fática não contida na inicial que configura a qualificadora prevista no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, referente à incapacidade para as ocupações habituais da vítima por 30 dias. Houve, portanto, inovação substancial da exordial acusatória e o recebimento deste aditamento é marco interruptivo do prazo prescricional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1350483/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Portanto, descabe reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
, nego
provimento
ao recurso interposto em favor de
Giovani Rodrigues de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024